Tribunal: CARF
Processo: 13819.723872/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723872/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.660 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
THERASKIN FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012,
31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto após o decurso do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo regularmente
intimado de decisão, na forma disposta no art. 23, III, "a" e § 2o, III, "a" c/c art.
33, do Decreto no 70.235/72.
INTIMAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO
DO TEOR DA PORTARIA SRF No 259/2006 EM CONFRONTO COM O
DISPOSTO NO DECRETO No 70.235/1972.
O atos e termos processuais efetivados por via eletrônica, destinados aos
optantes pelo DTE Domicílio Tributário Eletrônico independem de
comunicação específica para cada processo, visto que a portaria no 259/2006
aplica-se indistintamente a todos os processos administrativos fiscais digitais.
A intimação, como ato processual está disciplinada no Decreto no 70.235/1972,
determinando que as formas de intimação não possuem ordem de preferência,
determinação com o qual não pode colidir ato administrativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723872/2017-23
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata este processo administrativo de Autos de Infração relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep, código de receita 6656, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, código de receita 5477, apurados no regime de não-cumulatividade. Os
lançamentos se referem ao período de apuração de 30/06/2012 a 31/12/2012 (Cofins) e
31/08/2012 a 31/12/2012 (PIS), [...]
[...]
Os lançamentos decorrem da execução de procedimento fiscal, delimitado no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no 0610100/2010/01757-7.
Passa-se à descrição do procedimento fiscal conforme o Termo de Verificação Fiscal
(TVF) às fls. 850 a 872.
I - Do Auto de Infração
A interessada possui como atividade principal a fabricação de medicamentos alopáticos
para uso humano, fabricação de outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente, fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal,
comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de
cosméticos e produtos de perfumaria.
No período fiscalizado, a empresa optou pelo pagamento do imposto de renda com base
no Lucro Real.
O contribuinte incluiu valores a título de ajuste de créditos em sua EFD-Contribuições
para o período de junho/2012 a dezembro/2012 e retificou algumas DCTFs. Isso gerou
uma redução de R$ 4.750.266,64 nos valores de PIS/Cofins a recolher.
Intimado a esclarecer a redução, o contribuinte informou tratar-se de apropriação
extemporânea de créditos de PIS/Cofins mediante lançamento de créditos diretamente
na apuração.
O contribuinte foi intimado a esclarecer a origem e a natureza dos créditos (Termo de
Início de Ação Fiscal - T1, fls. 2 a 5) e apresentou resposta (fls. 7 a 649). A resposta
inclui, ainda, o "DOC. 1", que corresponde a uma relação global com todas as contas
contábeis que teriam originado os créditos. A fiscalização entendeu que a intimação foi
parcialmente respondida, uma vez que o detalhamento das bases de cálculo geradoras de
ajustes de créditos nos meses questionados não teria sido fornecido.
Ademais, a fiscalizada teria apresentado valores de ajuste de créditos de PIS e Cofins,
quando a fiscalização questionou apenas os valores de Cofins. Nesse diapasão, os
valores informados pelo contribuinte seriam insuficientes para justificar os créditos de
ajuste informados no campo 3 do registro M110 e M510 da EFD-Contribuições. Assim,
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

a fiscalizada foi intimada (Termo de Ação Fiscal - T2) a esclarecer os créditos não
justificados no T1, no valor de R$ 2.686.841,43.
Em sua resposta, a empresa alega que deixou de informar a apropriação de créditos
apurados no segundo semestre de 2015, no valor de R$ 598.583,24. Deduzindo-se esse
valor do montante questionado, restaria ainda R$ 2.087.898,19 a justificar.
Sobre esse débito residual, a fiscalizada esclareceu que se tratavam de valores quitados
via parcelamento, e não por desconto de créditos, e que cometeu um equívoco em não
retificar a EFD-Contribuições a tempo.
A fiscalização emitiu o Termo de Ação Fiscal (T3) solicitando a documentação fiscal
que comprovasse a prestação dos serviços registrados sobre a rubrica "SERVIÇOS
PROFISSIONAIS". Das 45 notas fiscais exigidas, a fiscalizada apresentou somente 19.
O contribuinte foi intimado através do Termo de Ação Fiscal - T5 (fls. 733 a 760) a
informar quais as contas contábeis da tabela 2 (fl. 759) e os respectivos valores de ajuste
de créditos de PIS/Cofins foram lançados em cada mês da tabela 1 (fl. 758).
[...]
Em sua resposta (fl. 762) a fiscalizada afirmou que:
3.1. - O aproveitamento de créditos levantados pela fiscalizada ocorreu de forma
consolidada, ou seja, a empresa apurou os valores que deixou de realizar o
creditamento (conforme tabela já apresentada à fiscalização, cujo montante total de
créditos perfaz R$ 8.719.972,05), e efetuou a compensação diretamente na apuração
tributária, ou seja, a medida em que ia apurando os valores de PIS/COFINS a pagar,
indicava o montante de crédito passível de compensação, observando o do limite total
de R$ 8.719.972,05.
3.2 - Conforme já respondido no item 3.1 acima, não é possível fazer outro
detalhamento por competência dos créditos, além do que já consta na tabela de
apuração. Isso pois a utilização do crédito foi direta na apuração. Assim, quando da
compensação, não houve segregação de quais rubricas de crédito seriam utilizadas
para cada mês compensado, o lançamento foi direto e aritimetico, observado o limite
total de crédito levantado.
A fiscalização entendeu que o contribuinte não informou quais as contas contábeis - e
respectivos valores - compuseram os ajustes de crédito de PIS/Cofins no período
fiscalizado. Ademais, o contribuinte teria afirmado não ser possível fazer o
detalhamento solicitado, pois a utilização dos créditos teria sido de forma direta na
apuração.
A fiscalização alega que tal detalhamento, inclusive, já havia sido solicitado no item 2
do T1: "Detalhamento das bases de cálculo geradoras de ajustes de créditos". Na mesma
intimação (T5), o contribuinte foi solicitado a esclarecer qual a relação dos insumos
utilizados no processo produtivo da empresa com os lançamentos realizados em
determinadas contas (fl. 755), a saber: eventos/congressos/exposições, hospedagens,
serviço de pesquisa/coleta de dados, serviço de propaganda e publicidade, serviço de
propagandistas/representantes, viagens e estadias.
Ademais, a fiscalização solicitou detalhamento específico de alguns lançamentos
selecionados por amostragem nas seguintes contas: FORNECEDORES, Hospedagens,
FORNECEDORES/Prestadores de serviços, MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO.
A fiscalizada apresentou tabelas com detalhamento das informações requisitadas e
indicou o art. 3o da Lei no 10.833/2003 como base legal para a apropriação de créditos a
título de insumos.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

Por fim, ainda no T5, item 7, a fiscalização constatou uma possível utilização em
duplicidade de créditos de valores estornados da contabilidade da empresa. O
contribuinte informou estar diligenciando internamente para verificar se houve
lançamento em duplicidade, mas não apresentou resposta conclusiva para o
questionamento.
A fiscalização questionou ainda os créditos tomados em relação à FLORICULTURA
ANTUERP. Não houve resposta para tal questionamento.
Nas conclusões, a fiscalização considerou que os valores registrados em determinadas
contas não estão diretamente relacionados à atividade principal da empresa, nem são
aplicados ou consumidos na fabricação de seus produtos.
Assim, a autoridade fiscal glosou os valores de crédito registrados nas rubricas:
- Pessoa Jurídica - Diversos

Ademais, o contribuinte teria informado ajustes de créditos de PIS/Cofins em suas EFD-
Contribuições, mas não informou à fiscalização quais as contas e os valores que
compõem a apuração mensal no período de junho/2012 a dezembro/2012, conforme
tabela 1 do T5 (acima reproduzida), limitando-se a informar apenas o montante global
dos créditos, conforme "DOC.1" do T1 (fls. 7 a 639).
A não prestação de informações pelo contribuinte impossibilitou a fiscalização de
conhecer o detalhamento dos créditos em cada mês. Dessa forma, a autoridade fiscal
considerou insubsistentes os ajustes de créditos na EFD e esses foram glosados em sua
totalidade.
II – Da impugnação
Cientificado da autuação em 26/12/2017, o contribuinte apresentou impugnação em
23/01/2018, alegando em síntese, o que se segue:
da Cofins, a impugnante acabou apropriando-se, de forma extemporânea, de créditos
permitidos pela legislação das contribuições, utilizando-os como moeda escritural para
abatimento integral ou parcial dos débitos das contribuições.
Por se tratar de apuração extemporânea, a impugnante somou o total dos créditos
apurados e os descontou diretamente na apuração, no montante necessário para abater o
débito apurado em cada período, até que o crédito extemporâneo fosse devidamente
aproveitado.
-Contribuições e DCTFs para refletir o ajuste de créditos.

"listou todas as operações que ensejaram o direito ao crédito, indicando em todas elas o
montante das operações, valor do crédito apurado sobre tais bases (tanto de Cofins,
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

como de PIS), demonstrando que os créditos foram calculados às alíquotas gerais de
7,6% (Cofins) e 1,65% (PIS)."
despesas informadas. E, nas conclusões, a autoridade fiscal teria explanado que os
créditos apurados sobre essas despesas seriam glosados por não se enquadrarem no
conceito de insumo. Entretanto, de forma absolutamente contraditória, a fiscalização
teria glosado as demais despesas não questionadas, como se o contribuinte não houvesse
prestado as informações relativas às compensações efetuadas.
enta, a fiscalização teria questionado apenas as contas em
destaque amarelo (fls. 898 e 905):
[...]
extemporânea de créditos; de que os créditos extemporâneos foram utilizados de forma
aglutinada, visto que haviam sido somados e utilizados conforme a necessidade em cada
período de apuração; e mesmo tendo reputado indevidos somente os créditos
decorrentes de contas contábeis específicas que abordou na fiscalização e no Termo de
Verificação Fiscal, a I. Autoridade Autuante, de forma absolutamente incoerente, houve
por bem glosar integralmente o valor dos ajustes de créditos de PIS e Cofins nos
períodos de apuração de Junho/2012 a Dezembro/2012."
então somente a proporção correspondente deveria ser glosada.
questionar a utilização como insumos, mas não ter conseguido aferir quanto tais valores
representam do total de créditos extemporâneos apropriados pela Impugnante.
termos do art. 12, II, do Decreto no 7574, de 2011, uma vez que está configurada a
ausência de motivação, o que vai de encontro ao art. 50, §1o da Lei no 9784, de 1999.

Alega ainda a decadência do direito da Fazenda de constituir os créditos dos períodos
de junho/2012 a novembro/2012, tendo em vista que a impugnante foi cientificada da
autuação em 26/12/17. Isso porque deve ser aplicada a regra do §4o do art. 150 do CTN,
uma vez que houve a declaração prévia do débito e o efetivo pagamento, ainda que
levado a efeito com a utilização de créditos escriturais.
controvérsia) e o AgRg no REsp 1448906/MG.
No mérito, alega que as INs SRF no 247/2002 e 404/2004 adotaram equivocadamente
os mesmos critérios de insumos para fins de apuração do IPI.
-se entendimento no CARF
sobre o conceito de insumo como sendo "o bem ou serviço utilizado direta ou
indiretamente na produção de bens ou prestação de serviços, sendo indispensável a estas
atividades e desde que esteja relacionado ao objeto social do contribuinte", nos termos
do Acórdão CARF no 3401-002.857.
aplicados na fabricação dos produtos da Impugnante, é aferir a sua essencialidade à
atividade produtiva da pessoa jurídica. Em outras palavras, o quão essencial é o insumo
para que a empresa tenha faturamento."
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

são absolutamente essenciais para a continuidade e expansão do
faturamento da empresa os Serviços prestados por pessoas jurídicas; Serviços de
pesquisa e coleta de dados; Serviços de propaganda e publicidade; Serviços de
propagandistas e representantes; Eventos, congressos e exposições; Hospedagens; e
viagens e estadas.
afirma ter direito ao creditamento previsto no inciso II do art. 3o da
Leis no 10833/2003 e no 10637/2002.

o "seja conhecida a presente Impugnação, sendo julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração objeto do presente
processo administrativo, em razão de vício material decorrente da deficiência na
determinação da matéria tributável e da incongruência da motivação contida no Termo
de Verificação Fiscal, que configuram em cerceamento ao direito de defesa da
Impugnante.
o Subsidiariamente, a Impugnante requer seja reconhecida a decadência dos supostos
débitos tributários constituídos pelos lançamentos de ofício objeto do Auto de Infração
que se reputem a fatos geradores ocorridos até 26 de dezembro de 2012, nos termos do
artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
o Por fim, na remota hipótese de não serem acolhidas as preliminares de nulidade e de
decadência, a Impugnante requer, no mérito, a procedência da Impugnação para
reconhecer, como insumos, os serviços contestados no presente Auto de Infração,
conforme o artigo 3o, II, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003.
o A Impugnante protesta e requer a produção de toda e qualquer prova admitida em
direito."
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG,
por intermédio da 6a Turma, no Acórdão no 02-87.790, sessão de 04/10/2018, julgou
improcedente a impugnação do contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DISCORDÂNCIA QUANTO AO MÉRITO.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade quando presentes os elementos essenciais do lançamento.
Eventual discordância do contribuinte quanto a abrangência e definição dos elementos
constitutivos do lançamento é matéria a ser apreciada no mérito.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos decorrente de informação necessária e não prestada pelo
contribuinte não enseja nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DECORRENTE DE GLOSA DE CRÉDITOS DE
NÃO CUMULATIVIDADE. TERMO INICIAL.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

Conforme jurisprudência do STJ, no caso de glosa de créditos (escriturais) de não
cumulatividade que levaram a recolhimento parcial do tributo, a contagem do prazo
decadencial é feita nos termos do art. 150, §4o do CTN. Entretanto, quando os créditos
glosados resultaram em não recolhimento de tributo devido, a contagem do prazo
decadencial é feita nos termos do art. 173, I do CTN
COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da Cofins não cumulativa, somente podem ser computados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
COM MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins,
quando ambos recaírem sobre a mesma situação fática.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Nas preliminares a DRJ afastou os argumentos de nulidade fundados em
divergência de interpretação do conceito de insumos e à falta de prestação de informações
requeridas pela fiscalização. Em relação à decadência, afastou a contagem do prazo segundo o §
4o do art. 150 do CTN, em razão das glosas de crédito que resultaram em inexistência de
recolhimento nos períodos de apuração, fundando-se no entendimento do STJ no julgamento do
EREsp 1.199.262/MG.
No mérito, os julgadores a quo, firmado ainda na Solução de Divergência Cosit no
7/2016 e na pendência da definitividade da decisão no REsp 1.221.170-PR, julgada no rito dos
recursos repetitivos, manteve o entendimento de que o conceito de insumo, na sistemática da não
cumulatividade, não abrange todo e qualquer bem ou serviço que gere despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, tão somente, aqueles bens/serviços que sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço,
independente da sua essencialidade. Outrossim, constatou aquela decisão de piso de que as
contas em que se registraram encargos com aproveitamento de crédito são de natureza
administrativa.
Foram disponibilizado os documentos de ciência ao contribuinte, através do Caixa
Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal, o qual, por decurso de prazo, foi cientificado
da decisão da DRJ em 24/10/2018 (fl. 976).
O Contribuinte acessou o teor dos documentos de ciência na data 11/01/2019, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde 09/10/2018 na Caixa Postal (fl. 985).
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias a contar da ciência
(24/10/2018), sem a apresentação de recurso, a autoridade administrativa lavrou o Termo de
Perempção (fl. 977).
Na data de 23/01/2019 (fl. 989) o contribuinte solicitou a juntada eletrônica na
Caixa Postal do e-CAC de seu recurso voluntário, no qual solicita a reforma da decisão recorrida,
e aduz argumentos de defesa nas seguintes matérias:
- Tempestividade do recurso voluntário;
- Análise de questão de ordem pública em qualquer tempo no processo
administrativo, em relação à decadência;
- Nulidade do auto de infração, por vício do lançamento;
- Decadência do direito de lançar; e
- Mérito: direito ao crédito em relação aos insumos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Admissibilidade do Recurso
Uma vez contestado o Termo de Perempção lavrado cabe a análise da
tempestividade do recurso voluntário.
No recurso voluntário, o contribuinte afirma que somente tomou ciência da
existência do acórdão de primeira instância em 11/01/2019 e assim, esta seria a data de
referência para contagem do prazo de 30 dias, para apresentação de seu recurso voluntário.
Alega que a Receita Federal contrariou o padrão adotado de comunicação dos atos
via Correios – Aviso de Recebimento (AR) – uma vez que todos realizaram-se por AR até a
ciência do Acórdão da DRJ, este implementado na forma eletrônica.
Suscita que é dever da Receita Federal informar ao sujeito passivo o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica, conforme interpretação do § 3o do art.
1o da Portaria no 259/2006 e que no auto de infração não há menção que os atos praticados no
processo formalizado seriam de forma eletrônica.
Entende que uma vez descumprido o requisito para habilitar as intimações
eletrônicas referentes ao presente processo, é inaplicável a disposição contida no art. 23, § 2o, III,
“b” do Decreto no 70.235/1972.
Ampara seus argumentos no acórdão n. 1401-002.506, que considerou tempestivo
o recurso voluntário de contribuinte pois que todas as intimações entregues anteriormente à
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

ciência eletrônica haviam ocorrido na forma postal e que a Receita Federal não informou
especificamente sobre o trâmite eletrônico do processo.
O cerne da questão da tempestividade do recurso voluntário cinge-se à
regularidade da ciência na forma eletrônica por meio de disponibilização dos arquivos (termo de
ciência, intimação e decisões) na Caixa Postal no ambiente do e-CAC/e-processo e que
dependeria – ou não – de prévia comunicação da Receita Federal ao contribuinte de que em
determinado processo estaria permitida a prática de atos de forma eletrônica, do que se presume
que haveriam processos em que tal forma não seria autorizada.
Reconhece-se que a matéria possui decisões díspares, inclusive nos Colegiados da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Na 1a Seção de Julgamento (Acórdão n. 9101-004.088,
sessão de 09/04/2019) o Colegiado entende prescindível que a Receita Federal informe ao
contribuinte acerca do processo em que será permitida a prática de atos de forma eletrônica, além
da confirmação pela Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Em sentido oposto, a 3a
Seção de Julgamento (Acórdão n. 9303-006.021, sessão de 30/11/2017) entende que a adesão ao
DTE é de natureza geral a todos os processos do contribuinte, além de que o § 3o do art. 23 do
Decreto n. 70.235/72 não comporta qualquer ordem de preferência nos meios admitidos de
intimação.
Alio-me ao entendimento daqueles que consideram a opção exercida pelo
contribuinte acerca da adesão ao DTE, manifestada em Termo de Opção no âmbito do e-CAC, é
estendida à totalidade dos processos da pessoa jurídica de forma que todos os atos processuais
possam ser praticados no ambiente eletrônico do e-processo.
O argumento fulcral do contribuinte é o entendimento equivocado de que o § 3o,
do artigo 1o, da Portaria SRF n. 259/2006 determina que a Receita Federal informe os
contribuintes quais processos estão vinculados às intimações eletrônicas, o que não teria
ocorrido. Destaca-se o dispositivo:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10
de fevereiro de 2009)
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. (Incluído(a) pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
A Receita Federal não descumpriu qualquer preceito normativo. É o que se extrai
do artigo 4o da Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, com a redação dada pela Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009, em relação à intimação por meio eletrônico:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante:
I envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (grifei)
Verifica-se que é requisito da modalidade de intimação eletrônica, a expressa
opção do contribuinte para que o seu domicílio eletrônico passe a ser utilizado pela Receita
Federal, e esta opção é feita formalmente, mediante o Termo de Opção citado no § 2o do artigo
4o acima.
O Termo de Opção foi objeto de regulamentação detalhada pela Instrução
Normativa SRF n. 664, de 21 de julho de 2006:
Aprova o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o Termo de
Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, para efeito de
comunicação de atos oficiais por meio eletrônico no âmbito da Secretaria da Receita
Federal.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art.
230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF
no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos arts. 2o e 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196,
de 21 de novembro de 2005, e no art.
4o da Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, resolve:
Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço § 2o Para acesso ao eCAC é obrigatória a utilização de certificado
digital válido, conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12
de dezembro de 2005.
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NI
(dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para
minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (eCAC), no endereço, a qual será considerada domicílio tributário
eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados
da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal eletrônica, a qual
ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada manualmente.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

Responsável legal perante a SRF <dados de identificação obtidos automaticamente>:
NOME CPF Local e Data Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196,
de 21 de novembro de 2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006.
A leitura do artigo 4o, § 2o da Portaria RFB no 574/2009 dissipa qualquer dúvida
de que uma das funções do Termo de Opção do DTE é justamente informar os contribuintes
sobre seus termos e condições de uso. Nesse sentido, o texto do Termo de Opção, instituído pelo
Anexo I da Instrução Normativa SRF n. 664/2006 expressamente assenta que todos os atos
oficiais serão comunicados pela postagem na caixa eletrônica do contribuinte no eCAC.
Destarte, o Termo de Opção ao DTE informa que todos os atos, de todos os
processos que relacionam o contribuinte à Receita Federal, ocorrerão eletronicamente. O
contribuinte autoriza que assim seja e fica ciente dos prazos estabelecidos pela legislação para
tais intimações eletrônicas.
Por essas razões, não há que se falar em descumprimento do artigo 1o, §3o da
Portaria SRF n. 259/2006.
Assim, afasto os argumentos do contribuinte e os fundamentos da decisão no
acórdão colacionado (n. 1401-002.506), visto que se trata de decisão não vinculante no presente
julgamento.
Como argumento adicional, vindico os princípios da praticidade tributária,
eficiência e segurança jurídica, observado na edição dos atos legais retro mencionados.
É inconcebível que a Receita Federal eleja somente alguns processos para que
lhes sejam permitida a prática de atos de forma eletrônica, ao passo que, em outros, ao
administrado esteja vedado o exercício desta facilidade. Tal raciocínio revela-se ilógico,
antijurídico, ineficiente e inseguro; exigindo controle e trabalho hercúleo no acompanhamento de
processos de mesma natureza administrativa-tributária.
Com a opção pelo DTE, o contribuinte e seus procuradores podem manter um
acesso direto e remoto aos processos digitais, permitindo a antecipação da elaboração de peças
processuais, impugnações e recursos no âmbito administrativo, bem como o acompanhamento
permanente de todos os atos praticados nestes processos, sem a necessidade de deslocamento
físico à RFB.
Ao meu sentir, está-se atribuindo interpretação incorreta aos dispositivos legais e
que não se coadunam com a pretendida finalidade da substituição dos processos em papel e a
introdução de controles e práticas de atos.
Dessa forma, revela-se incorreto o entendimento do contribuinte na leitura do § 3o
do art. 1o da Portaria n. 574/2009. O texto claramente diz que a RFB informará ao sujeito passivo
o processo no qual este (contribuinte) poderá se utilizar da modalidade eletrônica na prática dos
atos processuais. Ou seja, a administração tributária indicará se o contribuinte poderá ou não
realizar juntada de peças processuais sem a necessidade de enviá-las pelos Correios ou entregá-
las diretamente em Unidade do órgão, mediante protocolo.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

A Portaria não impõe qualquer exigência à Receita Federal para que indique, em
cada processo formalizado, se a autoridade fiscal estará permitida a prática de atos de forma
eletrônica. Sequer poderia fazê-lo contrariando o Decreto n. 70.235/72 que dispõe as formas de
ciência ao sujeito passivo e, mormente, a inexistência de ordem de preferência nas suas
modalidades.
In casu, é inconteste que a recorrente possuía o DTE e o Termo de Opção
para se utilizar da modalidade, pois que sua impugnação foi juntada aos autos mediante
solicitação efetivada e assinada, eletronicamente, por seu representante legal Marcos de
Carvalho Pagiaro, conforme imagem do e-processo:

Não pode agora a interessada afirmar que fora surpreendida com a prática de ato
processual na forma eletrônica - o recebimento da intimação do Acórdão da DRJ - vez que foi
de sua autoria o ato inaugural de utilização dessa modalidade.
Ora, se verdadeiro argumento de que a Receita Federal não lhe comunicou que
estaria autorizada a formalização de peças eletronicamente neste processo n.
13819.723872/2017-23, a recorrente não teria êxito em juntar sua impugnação e todos os demais
atos por si praticados, na forma efetuada. A razão é que desde a formalização do processo, a
contribuinte já tinha exercido a opção que lhe permitira a prática de tal facilidade.
O fato da Recorrente apresentar a sua impugnação por meio eletrônico, que foi
conhecida e julgada pela Delegacia de Julgamento, demonstra de forma cabal o conhecimento da
Recorrente que as intimações no processos poderiam ser realizadas de forma eletrônica, pois já
autorizada, admitida e realizada por ambas as partes.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.723872/2017-23

A inexistência, ou mesmo a falta de apresentação (ou juntada aos autos), do
pretenso comunicado da Receita dirigida ao contribuinte da prática de atos na forma eletrônica
torna-se irrelevante e totalmente prescindível em face dos elementos e argumentos aqui
explicitados.
Conclui-se que o recurso voluntário é intempestivo, uma vez que o contribuinte
foi considerado ciente da decisão da DRJ, em 24/10/2018, e a apresentação da peça recursal deu-
se em 23/01/2019.
Em tópico distinto, a recorrente suscita questão de ordem pública para que este
Colegiado enfrente seus argumentos de nulidade do auto de infração e conheça de ofício da
decadência para cancelar o crédito tributário lançado relativamente aos fatos geradores ocorridos
anteriormente a 26/12/2012, sob o fundamento de que devem ser conhecidos e acolhidos a
qualquer tempo.
Respalda sua pretensão em precedentes de Turmas deste CARF que, mesmo em
face da intempestividade do recurso, enfrentaram os argumentos de decadência do crédito
tributário.
Com todo o respeito às decisões dos precedentes colacionados, entendo que não
superada preliminar de tempestividade, não há que se enfrentar demais matérias recursais
suscitadas, ainda que consideradas de ordem pública.
Nos presentes autos, a análise de nulidade do auto de infração e dos argumentos
de decadência carecem de aprofundamento nas matérias. Ou seja, não se tratam de fatos
incontroversos que se evidenciam pela simples leitura de suas peças processuais.
Assim, ao meu ver não se encontra presente requisito essencial para reconhecer de
ofício a nulidade do auto de infração ou a decadência do crédito tributário exigido, qual seja, a
existência de fato incontroverso.
Sobre a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, deve-se contrapor que se
tratam de decisões isoladas, que não vinculam o presente julgamento, podendo cada colegiado
decidir livremente, de acordo com suas convicções. Além disso, tratam-se de precedentes que
não constituem normas complementares, não têm força normativa, nem efeito vinculante para a
administração tributária, pela inexistência de lei nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do
CTN.
Destarte, é de rigor declarar a intempestividade do recurso, restando prejudicada
qualquer possibilidade relativa à apreciação das demais matérias, por força da preclusão.
Dispositivo
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital